Tribunal: TJSP
Processo: 1006400-77.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro de diagnóstico e falha na prestação de serviços. Paciente que veio a falecer de complicações decorrentes de câncer de pulmão. Diagnóstico tardio e negativa de exame que contribuíram para o retardo na identificação do mal e realização do tratamento. Frustração da expectativa de sobrevida e melhoria na qualidade de vida. Dano moral configurado. Indenização devida.

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro de diagnóstico e falha na prestação de serviços. Paciente que veio a falecer de complicações decorrentes de câncer de pulmão. Diagnóstico tardio e negativa de exame que contribuíram para o retardo na identificação do mal e realização do tratamento. Frustração da expectativa de sobrevida e melhoria na qualidade de vida. Dano moral configurado. Indenização devida. Procedência em parte da ação em relação à operadora do plano e ao hospital. Clínica de radioterapia que, no entanto, não participou diretamente do atendimento ou da realização de exames. Nexo de causalidade entre o dano e a conduta da corré não comprovada. Sentença mantida. Recursos improvidos.